Tribunal: TJSP
Processo: 0014251-98.2025.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Reexame necessário – Decisão deferitória da reabilitação criminal – Manutenção – Admissibilidade – Reabilitanda preenchedora dos requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal – Extinção da punibilidade há mais de 2 (dois) anos, comprovação de domicílio no País durante o período, demonstração de bom comportamento social, nos âmbitos público e privado, e

Ementa:
Reexame necessário – Decisão deferitória da reabilitação criminal – Manutenção – Admissibilidade – Reabilitanda preenchedora dos requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal – Extinção da punibilidade há mais de 2 (dois) anos, comprovação de domicílio no País durante o período, demonstração de bom comportamento social, nos âmbitos público e privado, e ausência de dano a ser ressarcido. Recurso desprovido.